Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008580-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L. K. D. S. E. S. - CPF: 049.555.252-61 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.031.202-23 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.031.202-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL E GEORREFERENCIAMENTO. REGULARIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, relacionados à alegada inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perícia grafotécnica;
(ii) analisar se houve contratação válida do empréstimo consignado, a existência de vício de consentimento e a responsabilidade do banco apelado por eventual conduta ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de produção de provas, como a perícia grafotécnica, não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para o julgamento da lide, considerando que a contratação foi realizada por assinatura digital com biometria facial, e não por assinatura manuscrita.

4.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII, e art. 14) é aplicável ao caso, por se tratar de relação de consumo, garantindo a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações. Contudo, a parte ré demonstrou de forma satisfatória a regularidade da contratação, afastando as alegações autorais.

5.

Os documentos apresentados pela instituição financeira — contrato digital assinado por biometria facial, termo de consentimento, cédula de identidade e comprovantes de transferência de valores — confirmam a existência de relação jurídica válida e regular entre as partes.

6.

A contratação foi realizada mediante procedimentos seguros, como biometria facial e geolocalização, além de haver prova de ciência e aceitação das cláusulas contratuais pela apelante. Não há indícios de fraude ou vício de consentimento que justifiquem a nulidade do contrato.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a validade da contratação por meios digitais, desde que acompanhada de elementos probatórios robustos que afastem alegações de fraude ou desconhecimento do negócio jurídico.

8.

Não restou configurada falha na prestação de serviço ou conduta ilícita por parte do banco, sendo indevidos tanto os pedidos de restituição em dobro quanto de indenização por danos morais, dada a inexistência de ato ilícito ou prejuízo efetivo.

9.

A sentença deve ser mantida, pois encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico e com os elementos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

11.

"O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide."

12.

"A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz quando ausente prova de vício de consentimento ou fraude."

13.

"A ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição financeira afasta a responsabilidade por danos morais ou repetição de indébito."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII, e art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, art. 373, I e II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, Súmula 297; Súmula 479.

2.

AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação em 02.06.2021.

3.

TJ-MT, RAC 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luna Kerlliany da Silva e Silva, representada por sua genitora, Vanessa Pereira da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais c/c Tutela de Urgência Alternativamente Revisional Bancária”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Recorrente aventou a prejudicial de mérito de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de perícia grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas.

No mérito, sustenta a declaração de inexistência de débito em virtude da ausência de contratação válida do empréstimo consignado.

Aduz que a Apelada deve ser condenada à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais devido ao sofrimento e prejuízo experimentados.

A Apelada, apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, Luna Kerlliany da Silva e Silva insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais c/c Tutela de Urgência Alternativamente Revisional Bancária”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que a sobredita ação foi ajuizada por Luna Kerlliany da Silva e Silva, representada por sua genitora, Vanessa Pereira da Silva, em desfavor do Banco Santander Brasil S.A, eis que está sofrendo descontos mensais em seu benefício, proveniente de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, que alega desconhecer.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Deste ato, recorre a parte Autora.

Da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa

Alega a Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, pois não teria sido analisado seu pedido de expresso de produção de prova, consistente na perícia grafotécnica.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas
e, principalmente porque a realização de perícia grafotécnica é irrelevante, tendo em vista que a assinatura do contrato discutido nos autos é digital, por meio de biometria facial
.

Desse modo, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

De início, cumpre assinalar que incide, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se os seguintes Enunciados Sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Nesse sentido, o CDC estabelece:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, devida a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora, nega a contratação de empréstimo cartão de crédito consignado, com a instituição financeira requerida.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a parte Requerida se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

Dos documentos carreados pelo Apelado, em primeira instância, avista-se o instrumento contratual, assinado na modalidade digital, por meio de selfie (id. 247186307 - Pág. 33), constando a localização, o endereço de IP e as fotografias do contrato.

Verifica-se no documento a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, constando expressamente, que se trata de “Termo de Adesão ao Regulamento para Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado Olé”.

Além disso, consta nos autos, o “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” (id. 247186307 - Pág. 15), igualmente assinando de forma digital, consignando expressamente a modalidade contratada, bem como a cópia de sua cédula de identidade (id. 247186307 - Pág. 13) e comprovantes de Transferências Eletrônicas de Depósito (TED ́s) (id. 247186309 - Pág. 2 e 3).

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura digital por meio de biometria facial.

Frise-se que este Sodalício, tem entendido pela validade da assinatura digital, em casos análogos, em que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a contratação. Veja-se:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a nulidade do contrato de empréstimo consignado a condenação do banco apelado em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado, analisar se houve configuração de conduta ilícita por parte do banco apelado e se há direito à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A parte apelante alega a inexistência de contratação do empréstimo consignado, sob argumento que não autorizou a operação.

2. O conjunto fático-probatório demonstra que a contratação foi realizada mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta da parte Apelante.

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a contratação por biometria facial é válida e segura, não configurando ato ilícito.

4. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco Apelado.

5. A responsabilidade civil dos bancos é objetiva, mas não se comprovou defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do banco.

6. A tese de danos morais e materiais não se sustenta, pois não houve comprovação de prejuízo efetivo decorrente da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta do consumidor, é válida e não configura ato ilícito, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; STJ, Súmula 297.

(N.U 1001441-93.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 01/01/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BOA-FÉ CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, relacionados à contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, sob alegação de fraude e vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da validade da contratação, diante da alegação de desconhecimento do contrato por parte da Autora, e à verificação da existência de elementos suficientes para afastar a legalidade do negócio jurídico.

III. Razões de Decidir

3. Restou demonstrado nos autos que a contratação foi realizada mediante assinatura eletrônica com biometria facial e geolocalização, além de confirmação dos dados pessoais da autora, afastando indícios de fraude.

4. Os documentos apresentados pela instituição financeira corroboram a validade do negócio jurídico e indicam que a contratante tinha ciência e consentimento das cláusulas pactuadas, configurando exercício regular de direito.

5. Não se verifica fundamento para reforma da sentença quanto à nulidade do contrato, repetição de valores ou condenação por danos morais, bem como para afastar os honorários de sucumbência fixados.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz quando ausente prova de fraude ou vício de consentimento. 2. Alegações de desconhecimento do contrato e falha na prestação de informações devem ser corroboradas por elementos probatórios robustos para afastar a presunção de validade do negócio jurídico. 3. O princípio da boa-fé objetiva veda comportamento contraditório que pretenda anular negócio jurídico válido."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 349, 85, §11 e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, AI 991812; TJAP, ApCiv 0054026-57.2018.8.03.0001; STJ, AgInt no REsp 1472899/DF.

(N.U 1015277-85.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Requerido foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a parte Autora aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada. Anote-se, ainda, que o Autor, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. 2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. 3.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. 4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. 6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024). (destaques desta transcrição)

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida deve ser mantida, pois em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Apelação Cível interposto pelo Banco Santander Brasil S/A, mantendo-se inalterado o ato sentencial.

Em atenção ao artigo 85, §11, do CPC, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença para 15% (quinze por cento), em favor do patrono da Recorrida, ficando suspensa a exigibilidade por serem os Recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025